Tribunal: STF
Processo: RE 1562916
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Execução provisória. Fazenda Pública. Quantia certa. Trânsito em julgado. Não ocorrência. Pendência de recurso em que alegada prescrição e ilegitimidade ativa. Temas nº 28 e 45 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. No apelo extremo, questionava-se acórdão pelo qual havia sido autorizada a expedição de precatório referente a diferenças da Gratificação sobre Operações Especiais (GOE) em favor de servidores, mesmo com a pendência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pela União.



    2. O recurso extraordinário da União foi provido monocraticamente com base na tese fixada no Tema RG nº 45. 



    3. Neste agravo regimental, busca-se reformar a decisão monocrática, defendendo a possibilidade de expedição do precatório quanto à parte incontroversa, tendo em vista o Tema RG nº 28.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucionalmente permitida a expedição de precatório referente a pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, especialmente quando se discute a prescrição da pretensão executória e a ilegitimidade dos exequentes, e (ii) saber se a tese da parte incontroversa, fixada no Tema RG nº 28, aplica-se ao caso concreto.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 45, reafirma a impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, após a Emenda Constitucional nº 30, de 2000.



    6. A decisão proferida pelo Juízo de 2º Grau em que se autorizava a expedição do requisitório antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, mesmo com a informação de restrição ao saque, diverge do entendimento desta Corte.



    7. O Tema RG nº 28, que permite a expedição de precatório para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, não se aplica à espécie.



    8. Não há parte incontroversa ou autônoma do título executivo judicial, uma vez que o recurso interposto pela executada questiona a dívida em sua integralidade, ante a arguição de prescrição da pretensão executória e de ilegitimidade ativa.



    9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência da Corte.



    10. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 1º, § 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, § 3º, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; STF, RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STF, RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022; STF, ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019; STF, ARE nº 1.111.912-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018; STF, RE nº 1.563.061-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/10/2025; STF, RE nº 1.563.062-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/10/2025; STF, RE nº 1.549.694/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/05/2025; STF, RE nº 1.395.098/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/09/2023; STF, RE nº 1.337.108/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/10/2021; STF, RE nº 1.559.539/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2025; STF, RE nº1.205.530/SP (Tema RG nº 28); STF, ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024.